Tribunal: STF
Processo: ARE 1560244
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário paradigma do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, no qual se discute se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor.  



    A Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON) (e-doc. 43), o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON/MA) (e-doc. 48), a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR) (e-doc. 53), a International Air Transport Association (IATA) (e-doc. 64), o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Acre (PROCON/AC) (e-doc. 72), o Instituto de Defesa Coletiva (e-doc. 76) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) (e-doc. 94) vêm aos autos requerer a admissão no feito na qualidade de amici curiae. 



    Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, compete ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, solicitar ou admitir pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    É intuitivo que essa figura processual se reveste de altíssima relevância para uma jurisdição constitucional democrática. Como, com inteira razão, já observou o Ministro Celso de Mello, in verbis:  



    “(...) a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.



    (...)



    A base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...)” (ADI nº 2.321/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05, grifos do autor).  



    Consigno, nesse passo, que o que se reputa importante na admissão desses colaboradores da justiça é a necessidade de justificação da atuação com a exigência de que tragam ao conhecimento do tribunal novas considerações e questões insuficientemente discutidas pelas partes.



    É louvável a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade e extremamente desejado o resultado dessa interação, na medida em que ela permite a produção de uma decisão mais afinada com a realidade social, democratizando, assim, a jurisdição constitucional, reduzindo sua atuação contramajoritária e aumentando sua capacidade institucional. Desse modo, a participação dos mais diversos amici curiae, além de positiva, é extremamente proveitosa. E isso não apenas por funcionar, consoante já ressaltado, como fator de legitimação das decisões, mas também por permitir que sejam tecnicamente mais embasadas as decisões do Supremo Tribunal, o qual, vem, paulatinamente, reconhecendo tanto a necessidade quanto o caráter agregador dessa intervenção.



    Não há dúvida, portanto, de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante no Estado Democrático de Direito. No entanto, considero que a admissão desenfreada e pouco criteriosa de qualquer um que deseje se tornar amicus curiae — sobretudo quando postulam a palavra entidades dotadas de desígnios e interesses bastante assemelhados e que se superpõem — constitui, na realidade, algo deletério e absolutamente indesejado, visto que ocasiona tumulto processual sem se traduzir, necessariamente, em efetiva democratização do processo. Nesse sentido: RE nº 1.370.210, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 4/9/25; RE nº 1.387.795, de minha relatoria, DJe de 20/9/23; ADI nº 6.860, Relator Ministro Nunes Marques, DJe de 18/8/22; ADI nº 5.447, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/5/19; RE nº 882.461/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 2/5/19; RE nº 705.423, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/8/13.



    Por tais razões, com fundamento nos arts. 138 e 1.038, inciso I, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) e adotando, no presente caso, as mesmas diretrizes que tenho seguido em casos similares, (i) defiro o ingresso no feito, na condição de amici curiae, da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), da International Air Transport Association (IATA) e da Confederação Nacional do Transporte (CNT), tendo em vista a relevância da matéria, a especificidade do tema e representatividade adequada dessas postulantes; (ii) indefiro os requerimentos de habilitação formulados pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON/MA) e pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Acre (PROCON/AC), porquanto já foi admitido nos autos o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon) (e-Doc. 41), entidade também dedicada à defesa dos consumidores, o qual se afigura como entidade nacional e, portanto, possui maior abrangência que as referidas peticionárias, recebendo, contudo, as respectivas petições como memoriais; e, por último, (iii) indefiro o requerimento de habilitação apresentado pelo Instituto de Defesa Coletiva, por não vislumbrar correlação lógica entre a argumentação e o pedido nele veiculados e o objeto da presente ação direta. Saliento, ainda, que os interesses institucionais dessa última peticionária, no que diz respeito especificamente à defesa dos direitos dos consumidores, estão representados nos autos por entidade congênere e anteriormente habilitada.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente